Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706796-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: J. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA MORAIS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitero a decisão de ID 14374532, determinando o retorno dos autos ao NUGEP, para que aguarde o julgamento do paradigma RE 1.008.166 (Tema 548), pela Suprema Corte. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014